Tribunal: STF
Processo: ARE 1591887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Servidora pública municipal busca a incorporação de décimos relativos à função gratificada exercida como coordenadora pedagógica e vice-diretora de escola, com pagamento retroativo das diferenças salariais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar o direito à incorporação de décimos conforme o art. 82-A da Lei Complementar Municipal nº 167/05; analisar a alegação de prescrição quinquenal e a constitucionalidade das gratificações.
III. Razões de decidir
3. A legislação local prevê a incorporação de décimos de função gratificada, e a autora cumpriu os requisitos antes da declaração de inconstitucionalidade.
4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 veda a incorporação de vantagens temporárias, mas a autora adquiriu o direito antes de sua vigência.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A incorporação da função gratificada no Município de Ferraz de Vasconcelos é válida para períodos anteriores à declaração de inconstitucionalidade e à EC nº 103/2019.
Legislação Citada:
Lei Complementar Municipal nº 167/05, art. 82-A, EC nº 103/2019, art. 39, § 9º e Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência Citada:
TJSP, AC 1006092-83.2023.8.26.0191, Rel. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 24/06/2024; TJSP, AC 1002935-05.2023.8.26.0191, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 26/08/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, XIV; e 39, § 9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente